Tribunal: STF
Processo: ARE 1246555
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – INEXISTÊNCIA – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente pedido formulado em processo objetivo, declarando a inconstitucionalidade da Lei municipal 3.922/2017 de Santa Bárbara d’Oeste. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 29 da Constituição Federal. Afirma contrariar o princípio da auto-organização dos Municípios a determinação de organização administrativa da Procuradoria municipal simétrica à estadual. Alega não interferir na liberdade funcional dos Procuradores a vinculação administrativa da Procuradoria à Assessoria de Gabinete do Prefeito. Discorre sobre a estrutura administrativa de outros Estados. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 3.922/2017, que “dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D’Oeste, dando outras providências”. Subordinação da Procuradoria Municipal `Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos e à Assessoria de Gabinete do Prefeito Municipal. Impossibilidade. A autonomia do Alcaide para pontual interferência na estrutura organizacional da Procuradoria Municipal – ao revés de outros entes federativos (Estados, DF e União) e conforme as peculiaridades locais – está subordinada a limites. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inclusão de Secretaria. Subordinação indevida a outros órgãos da Administração, a repercutir na atuação da procuradoria. Subversão das prerrogativas inerentes da Advocacia Pública. Violação caracterizada. Preservação da função dos profissionais recrutados pelo sistema de mérito e observância de suas prerrogativas profissionais exclusivas. Violação dos artigos 98, 99, 199, 144, todos da Constituição Bandeirante. Precedentes recentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente. 
     A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. A Primeira Turma, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.156.016, relator o ministro Luiz Fux, assentou a ausência de previsão na Constituição Federal de normas de reprodução obrigatória alusivas à Advocacia Pública Municipal, afastando-se restrições ao poder de auto-organização dos Municípios. Descabe reconhecer a existência de normas de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, considerando sua submissão hierárquica à Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o provejo para conhecer do extraordinário e, julgando-o desde logo, dar provimento ao recurso para assentar a improcedência da representação de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator